Tribunal: STF
Processo: ARE 1552786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO HOMOLOGANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CORREIÇÃO PARCIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DO PACTO QUANTO AO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - TESE DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO ACOLHIMENTO - MEDIDA PRECONIZADA PELO ART. 28-A, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO OU TUMULTO PROCESSUAL - PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal”.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: ARE 1.400.116/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/9/2022; ARE 1.379.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/5/2022; ARE 1.407.034/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/2023; ARE 1.400.203/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/2022; e ARE 1.389.627/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/7/2023.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente